Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-71.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO ACESSO A CONTA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO POR SER DESERTO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a reabilitar a conta do autor, no prazo de 10 dias.
2. Em suas razões o Banco réu argumenta que o recorrido não comprovou a licitude da origem dos valores. Por ocasião da audiência de instrução a parte continuou a apresentar informações vagas. Defende a licitude do bloqueio, afastando a ausência de razoabilidade do período bloqueado. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja totalmente improcedente.
3. Enquanto a parte autora defende a caracterização dos danos morais. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a indenização pelos danos morais. Pugna pela gratuidade de justiça. Instado a apresentar documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, não o fez (ID 53730630). Indeferido o pedido (ID 53746017) não recolheu o preparo. Assim NÃO CONHEÇO do recurso da parte autora por ser deserto.
4. Recurso da parte ré cabível, tempestivo e com preparo recolhido. Ambos recursos sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
6. Em breve síntese, a parte autora explica que é correntista do banco recorrente, e em 05/03/2023 teve conhecimento que sua conta estava bloqueada por suspeita de fraude, mas não foi notificado para sanar qualquer irregularidade. Após várias tentativas de sanar o problema, ajuizou a presente ação para que a conta fosse desbloqueada. A instituição financeira explicou que o bloqueio da conta se deu por suspeita de fraude e pediu explicação sobre a origem do valor depositado.
7. Após análise das provas dos autos, em decorrência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras a quem cabe zelar pela segurança de seus clientes, a princípio o bloqueio da conta corrente foi regular, ante a suspeita de transação fraudulenta. Todavia, a impossibilidade de acesso à conta bancária por prazo indeterminado se caracteriza como fortuito interno, portanto uma prática ilícita e, sem dúvida, comprova o defeito na prestação do serviço.
8. E mais, no caso não haverá dever de indenizar por constar nos autos que o autor possuía outra conta que foi movimentada durante o período, e por constar na r. sentença que o autor havia usufruído dos valores questionados. Assim, a sentença deve ser mantida com a determinação de reabilitar a referida conta.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários por não haver contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.